Tribunal: TJDFT
Processo: 0725073-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725073-97.2019.8.07.0000– AGI Agravante ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL Agravado ACMF COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL - ASSEJUS contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, na ação de reintegração/manutenção de posse (processo no 0707884-06.2019.8.07.0001), proposta contra ACMF COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME. A decisão agravada declinou da competência, em razão da possibilidade de decisões conflitantes, face a existência de ação possessória pré-existente entre as mesmas partes, ajuizada no Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 48726051). Narra a peça recursal que muito embora as partes sejam as mesmas, a demanda do agravado tem como causa de pedir a manutenção do contrato de comodato ou a reparação cível pelas benfeitorias, forte nas cláusulas 9.1, 9.2 e 9.3. Já a demanda da Assejus, tem como fundamento o esbulho de espaço cedido precariamente ao Agravado, cuja devolução não ocorreu após rescisão do contrato por violação aos ditames da cláusula 3.1 do instrumento. O pedido é de reintegração da posse. Assim sendo, a agravante entende que não há a necessária identidade entre as ações, entre a causa de pedir e/ou pedido, sendo que tramitam sob ritos absolutamente distintos, não sendo o caso de reunir as demandas. Assim, a agravante requer seja deferida a liminar para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada, para que os autos não sejam remetidos ao Juízo da 4a Vara Cível, até o julgamento final do presente recurso. É o relatório. Em consulta ao sistema de informação processual, verifica-se que no dia 30/1/2020 foi proferida sentença de mérito, extinguindo o processo com resolução de mérito (ID 54832991). Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator